Tribunal: TJDFT
Processo: 0749366-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0749366-97.2020.8.07.0000 PACIENTE: JONAS DE MELO RODRIGUES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por JONAS DE MELO RODRIGUES, na qual formula diversos pedidos que, ao que tudo indica, dizem respeito à execução penal. Compulsando os autos, verificou-se que o impetrante não era bacharel em direito e, nada obstante apontasse como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais, não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do ato apontado como causador de constrangimento ilegal. Por esse motivo, por meio do despacho de ID 21423855, foi nomeada a Defensoria Pública para acompanhar o feito e para providenciar a necessária instrução do writ, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não admissão. A laboriosa Defensoria Pública manifestou-se, por meio do petitório de ID 22003066, colacionando documentos e requerendo a apreciação do writ. Os autos foram encaminhados ao substituto legal, considerando o gozo de férias deste Relator (ID 22035773). O em. Desembargador Relator eventual proferiu o despacho de ID 22096398, determinando o retorno dos autos à Defensoria Pública para, se o caso, emendar a inicial. Em atendimento ao r. despacho, a Defensoria Pública apresentou a petição de ID 22698396, requerendo a concessão da ordem para sanar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, aplicando-se retroativamente a Lei no 13.964/2019, para incidir na hipótese o percentual de 40% para progressão relativamente à execução 0402596-11.2019.8.07.0015. É o relato do necessário, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. O impetrante pretende que se aplique retroativamente a Lei no 13.964/2019 para incidir na hipótese o percentual de 40% para progressão de regime relativamente à execução no 0402596-11.2019.8.07.0015. Observa-se, da consulta ao andamento processual eletrônico dos autos da execução no 0402596-11.2019.8.07.0015, que o pedido para aplicação retroativa já havia sido indeferido e, conforme decisão proferida em 26.06.2020, a defesa constituída do paciente já havia sido cientificada. Na oportunidade, o d. Juízo da Execução determinou remessa de cópia ao interno. Nesse caso, conforme bem salientado pelo em. Desembargador Relator eventual (ID 22096398), havendo o indeferimento do pedido pelo d. Juízo da Execução, da referida decisão caberia recurso de agravo em execução. Do que consta, não há notícia da interposição do referido recurso. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR